Tribunal: STF
Processo: RE 84812
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
ENSINO SUPERIOR. O ART. 158, DA LEI N. 1.711/52, NÃO SERVE DE AMPARO
A EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PARA EFEITO DE
TRANSFERENCIA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INOCORRENCIA DE
VULNERAÇÃO DE LEI ORDINARIA OU DE TEXTO CONSTITUCIONAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.